Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703656-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO CLEITON DOS SANTOS IMPETRANTE: WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA, NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO CLEITON DOS SANTOS, preso em 06/02/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal (tráfico de drogas e receptação), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública (ID 14316638). Afirmam os impetrantes que a prisão constitui constrangimento ilegal. Dizem que a decisão carece de fundamentação concreta para manter a custódia cautelar e a gravidade do delito não pode, por si só, servir para fundamentá-la. Sustentam, igualmente, que não merece acolhida o fundamento da necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal. Colacionam o princípio da presunção da inocência e afirmam que o paciente possui família, com esposa e filha, bem como tem residência fixa, não se tratando de indivíduo de alta periculosidade nem ligado a organização criminosa. Asseveram que a prisão é exceção e podem ser aplicadas outras medidas cautelares e o paciente foi absolvido pelo crime de tráfico de drogas pelo qual respondia anteriormente. Sustentam que as drogas foram localizadas com a suposta usuária, bem como alegam que o flagrante encontra-se irregular, pois ocorreu de forma arbitrária, baseado apenas no depoimento da tal consumidora, além de asseverarem que os policiais entraram na casa do paciente sem autorização e que a autoridade policial não observou que a referida usuária possui processo por tráfico de drogas. Requerem o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteiam a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal e, no mérito, a concessão da ordem (ID 14316633). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes afirmam que o paciente não é perigoso, possui condições favoráveis e foi absolvido no processo anterior pelo qual respondia por tráfico de drogas, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Dizem que a decisão não apresentou fundamentação concreta, o flagrante é irregular e o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Maurício Santiago Ferreira dos Santos, afirmou que realizou diligências visando a verificar a procedência de denúncias anônimas sobre tráfico de entorpecentes no Bairro Vila Green, conhecido por “Favela da 07”. Disse que visualizaram o momento em que Ana Paula dos Santos, uma mulher conhecida por ser usuária de drogas, deixou o local em um mototáxi, pilotado por um indivíduo e passaram a acompanhar a motocicleta, a qual se deslocou até o bairro Capão Comprido e parou na frente de uma residência também conhecida dos policiais, porque lá mora o paciente, vulgo “Cleitinho”, o qual já foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Disse que a suposta usuária se aproximou do portão e rapidamente trocou objetos com o paciente Francisco Cleiton e, em seguida, deixou o local na mesma motocicleta. Continuaram o acompanhamento e a abordaram, bem como o piloto da motocicleta, Faberth Lopes de Jesus, o qual cumpre prisão domiciliar e é autor de vários crimes de roubo e porte de substância entorpecente, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Afirmou que Ana Paula foi levada à delegacia e, em revista pessoal, foram encontradas 6 (seis) porções de crack no bolso esquerdo de sua bermuda, e ela disse que é usuária e havia acabado de comprar a droga de Francisco Cleiton pagando a quantia de R$ 510,00. Dirigiram-se à residência do paciente e com ele encontraram R$ 1.202,00 em espécie e um aparelho celular produto de roubo, o qual ele disse que lhe pertencia e adquiriu de pessoa desconhecida, bem como descobriram que a motocicleta conduzida por Faberth é clonada (ID 14316636). O depoimento acima foi corroborado pelo do policial Fernando Orlandeli Marques, o qual acrescentou que o paciente disse que trabalha como ajudante de pedreiro e recentemente havia progredido de pena e deixado o presídio, bem como se verificou que havia três veículos registrados em seu nome. Ana Paula dos Santos confirmou que pediu a Faberth que a levasse à casa do paciente com o objetivo de comprar drogas, pois sabe que ele tem o costume de vendê-las. No local, chamou o paciente e lhe entregou R$ 510,00 e recebeu 6 porções de crack envoltas em plástico filme transparente, colocou-as em sua bermuda e saiu na motocicleta. Após, foi abordada por uma equipe policial e conduzida à delegacia. Reconheceu o paciente Francisco Cleiton por fotografia na delegacia, como sendo a pessoa que lhe vendeu as drogas. Faberth Lopes de Jesus afirmou que levou Ana Paula no local, mas não sabia que ela havia comprado drogas. Também corroboram a denúncia o Laudo de Exame Preliminar de Substância, o qual constatou que se tratam de 06 porções com 29,38g (vinte e três gramas e trinta e oito centigramas) de cocaína, em forma de crack, e a Comunicação de Ocorrência Policial (ID 14316636). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Registre-se, inicialmente, que a autoridade coatora fundamentou a prisão do paciente apenas para a garantia da ordem pública, razão pela qual me atenho a este fundamento. A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão impugnada consignou que estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria e asseverou que a prisão cautelar se mostra necessária, tendo ressaltado a quantidade e natureza da substância, de alto potencial destrutivo, bem como o paciente foi condenado anteriormente por tráfico de drogas. Confiram-se os termos: (...) Com relação ao autuado FRANCISCO, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a seguinte quantidade de drogas: 29,83g de crack, substância de alto potencial destrutivo, consumida em centigramas. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento da testemunha e da suposta usuária, indicando o autor dos fatos como sendo, em tese, o vendedor da substância entorpecente. De outra parte, ao que tudo indica, com FRANCISCO, foi apreendido celular de origem criminosa. Assim, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque o autuado ostenta duas condenações anteriores, sendo uma pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e a outra pela mesma espécie de delito que ora lhe é imputada, isto é, tráfico de drogas. Tudo isso me leva a concluir que, caso seja colocado em liberdade, o agente voltará a delinquir, razão pela qual a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe. (...) - ID 13945387. De fato, observa-se que o paciente foi condenado definitivamente por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 16/10/2007, consoante consulta processual (2007.01.1.057007-8), além de ter sido processado por outro crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito conjuntamente, mas foi absolvido por falta de provas (2019011001373-6 – acórdão 1209707). Verifica-se que a decisão está suficientemente fundamentada na possibilidade de reiteração delitiva e destacou a necessidade de se acautelar a ordem pública, pois o crime coloca em evidente risco a segurança social, bem como se mostra importante salientar que o tipo de droga possui alto poder viciador e as circunstâncias fáticas apontam a ineficiência da aplicação de outras medidas cautelares, uma vez que indicam que o paciente insiste em se manter no mundo do crime. Impende salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ressalte-se- que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora possua condenação definitiva anterior pelo mesmo crime, voltou a praticá-lo, o que demonstra sua ousadia e destemor a exigir resposta estatal rápida neste momento. No tocante à alegação de que a autoridade policial não observou que a suposta usuária possui processo por tráfico de drogas e que a prisão foi fundamentada apenas em seu depoimento, sendo o flagrante irregular, anote-se que, ao que consta, consoante prova acima colacionada, os policiais observaram toda a conduta da usuária e do paciente, não se podendo afirmar que a prisão se baseou apenas em declarações de tal pessoa. Por outro lado, o fato de a suposta consumidora de drogas responder processo por tráfico não tem o condão de afastar a autoria em relação ao paciente, pelo menos neste momento, sendo que esta alegação e as demais demandam dilação probatória, o que não pode ser feito pela via estreita do habeas corpus. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por outro lado, importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020 17:42:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator